Tribunal: TJSP
Processo: 2148294-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Omissão inocorrente - Embargos opostos com efeito infringente – No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie - Embargos rejeitados.